Tribunal: TJES
Processo: 5006733-88.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006733-88.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: RAFAEL QUADROS AMARAL
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação proposta por RAFAEL QUADROS AMARAL, em face de NU PAGAMENTOS S.A., na qual o autor sustenta que tomou ciência, via aplicativo, da utilização do seu cartão de crédito em compras que não realizou. Relata que contestou as duas primeiras compras junto a parte requerida, obtendo êxito no estorno dos valores referente às mesmas, porém, foi realizada novamente outra transação desconhecida de mesmo valor em seu cartão e, dessa vez, o pedido de estorno fora negado pela operadora, razão pelo qual parcelou a dívida que não fez. Salienta, inclusive, que fora informado, via SMS, sobre possibilidade de negativação de seu nome pela última transação. Pelos fatos narrados, o requerente requer que seja declarada a inexistência de débito e a condenação do requerido em se abster de negativação e realização de cobranças, bem como indenização por danos materiais e danos morais.

Em sede de sentença (ID 1821795) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo parcialmente procedente o pedido autoral e em consequência, 1 -
Declaro a inexistência de débito do Autor
RAFAEL QUADROS AMARAL perante a Requerida NU PAGAMENTOS S.A., referente ao cartão nº 5502 •••• •••• 3782, no valor de R$1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais), código de autorização nº. 623171, devendo a Requerida se abster de realizar cobranças a respeito de tal transação, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado da presente ação, bem como de negativar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em relação a transação mencionada, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente ação, ambas sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada ato contrário a essa ordem, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 2 -
Condeno, a Requerida NU PAGAMENTOS S.A. ao pagamento de danos materiais
, na restituição do valor de R$ 1.237,93 (um mil e duzentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos), códigos de autorização nº. 032252, com correção monetária desde o lançamento do valor, aos 27/08/2020 e juros a partir da citação. 3 -
Condeno, a Requerida NU PAGAMENTOS S.A. ao pagamento de indenização por danos morais
que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data. Julgo improcedente o pedido autoral de repetição do indébito.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1821798), pugnando pela reforma da r. Sentença guerreada, alegando a regularidade na prestação de serviço da recorrente, uma vez que que todos os procedimentos foram devidamente adotados pelo recorrente NUBANK para que o recorrido tivesse seu problema solucionado. Sustenta, ainda, a inexistência de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A parte recorrida, em síntese, aduz que, após o desbloqueio de novo cartão enviado pelo recorrente, foi surpreendido com uma compra realizada no valor de R$ 1.237,93, que não reconhecia, razão pela qual, prontamente, solicitou o bloqueio. Novamente, após uma hora, foi realizada nova transação no mesmo valor, a qual solicitou o estorno. Passado algumas horas, nova transação fora realizada, no mesmo valor das acima, só que dessa vez teve seu pedido de estorno negado pela operadora do cartão de crédito.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

No caso em tela, observo que a parte recorrida trouxe aos autos provas suficientes, que demonstram a falha na prestação de serviços pelo banco. Os fatos narrados e demonstrados com a documentação anexada pelo recorrido, demonstram que houve movimentação atípica no cartão do autor, mais do que suficiente para que o banco alertasse para uma possível fraude.

Como bem fundamentado pelo juízo a quo:

A Requerida, em sede de contestação, alega que não houve ilicitude na conduta, e que foram compras com utilização de senha de forma presencial, não havendo que se falar em danos materiais e morais. Todavia, a Requerida não logrou êxito em comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte Autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, os documentos anexos com a contestação não são hábeis a comprovar de que realmente foi o Autor quem realizou as compras, havendo apenas meras alegações.

Cabia à Requerida ter comprovado efetivamente a compra presencial, demonstrando de forma efetiva o local da compra perto da residência do Autor, o que não ocorreu. As provas carreadas aos autos demonstram, e constitui fato incontroverso, que ocorreu uma fraude, visto que houve a utilização do cartão de crédito do Autor por terceira pessoa. Assim, a dívida referente ao cartão nº 5502 •••• •••• 3782, nos valores de R$ 1.237,93 (um mil e duzentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos) e R$1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais), códigos de autorização nº. 032252 e nº. 623171, não podem ser imputadas ao Autor.

Resta incontroverso que o recorrido foi vítima de uma fraude bancária, uma vez que, mesmo após solicitar o estorno da primeira compra desconhecida em seu cartão de crédito, os débitos não cessaram, ocorrendo novas transações horas depois. Compulsando os autos, inclusive, verifica-se que a parte autora tentou por diversos meios sanar esse impasse junto ao requerido, registrando, até mesmo, os fatos em um Boletim de Ocorrência nº 43239600 (ID 1821769), demonstrando que as compras descritas na inicial foram realizadas por fraudador e não pelo autor, ora recorrido.

Embora o recorrente afirme que adota uma tecnologia mundialmente conhecida e segura, o que impossibilita a caracterização de uma fraude, não comprovou a adoção de medidas de segurança, razão pelo qual sua responsabilidade não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria à Instituição Financeira cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança às operações de crédito. Trata-se da necessidade de aprimorar e desenvolver a segurança das operações financeiras, adotando maiores cautelas no momento da compra via cartão de crédito, até mesmo com uso da senha.

Nesse sentido, aliás, como bem colocado pelo juiz sentenciante, é a orientação do c. STJ, consolidada na súmula 479 abaixo transcrita:

SÚMULA n. 479 – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 27/6/2012.

Assim, concluo no mesmo sentido que o prolator da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente haja vista que restou comprovada que as compras questionadas pelo autor foram executadas por terceiro fraudador e, portanto, resta configurado o dever de indenizar.

Ademais, restam claramente evidenciados os danos morais sofridos pela parte autora, de modo que deve ser mantida a condenação em face da recorrente no importe total de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao recorrido, quantia que está em patamar razoável e não proporciona enriquecimento sem causa à parte demandante.

No caso vertente, não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

A fraude somente foi possível porque a instituição bancária não manteve um eficiente sigilo em seu banco de dados. No caso narrado, como dito, as irregularidades das transações foram contestadas pelo autor, tendo, inclusive, encontrado êxito na solicitação de estorno das duas primeiras compras. Desta forma, resta clara a má prestação do serviço pelo Banco.

Ainda nesta senda, o recorrido sustentou que recebeu notificações do recorrente, via SMS, de que seu nome seria inserido no cadastro de inadimplentes pelo não pagamento de uma compra que sequer realizou e que se viu compelido a parcelar, o que perfeitamente enseja o dever de reparar da Nubank, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo, como bem fundamentado na r. Sentença:

Devem ser analisadas as particularidades de cada caso de responsabilidade em acidentes de consumo, mas é certo que o não cumprimento do dever de zelo na contratação com a consequente utilização do cartão por terceiros sem o devido bloqueio pela Requerida é possível gerar danos morais.

Não se pode exigir, sob pena de se desprezar sentimentos comuns das pessoas humanas, que o consumidor aceite com naturalidade, sem abalo no seu bem-estar psíquico, descumprimento contratual resultante da ineficiência dos serviços contratados e que produz reflexos em sua vida, como a negativação, exigindo providências práticas para restauração de uma situação fática anterior, providências essas que vão além da simples cobrança do adimplemento do contrato.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do fato, comprovando-se, o dano, diretamente pelo transtorno que vivenciou a parte Requerente que sofreu uma negativação indevida, sendo uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado na sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Terceira Turma Recursal. O quantum arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.